Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Diego Martins Bueno contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais n° 0707705-34.2022.8.07.0012, negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com requerimento de tutela de urgência proposta por PAULO DIEGO MARTINS BUENO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Aduz, em suma, ter contratado (na condição de dependente), em 27/05/2022, plano de saúde junto à Ré, contrato no 70640015896785, para cobertura assistencial médica, sendo portador de obesidade há anos, lapso temporal que remonta período anterior à contratação do plano de saúde, mas recebeu em recente data encaminhamento médico para que seja submetido a intervenção cirúrgica (cirurgia bariátrica) como parte do tratamento médico da enfermidade acima mencionada. Acresce que, nada obstante não ter sido solicitado quando da contratação do plano de saúde qualquer exame médico prévio, a parte ré recusou o custeio do tratamento cirúrgico acima mencionado sob a justificativa de doença preexistente, havendo suspensão da cobertura pelo prazo de 24 meses, ou seja, até 27 de maio de 2024. Sustenta ainda o direito à reparação por danos morais em virtude da negativa de cobertura médica pela parte ré. Aduzindo tratar-se de procedimento urgente, pugna o requerente pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que autorize e custeie a parte ré a intervenção cirúrgica e, no mérito, seja a antecipação dos efeitos da tutela confirmada e, ainda, condenada a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (quinze mil reais). 2. De início, cumpre destacar que nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, resta claro que simples declaração de pobreza/hipossuficiência (ID 140596664) não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior. Veja-se que a presunção do art. 99, § 3o do CPC é meramente relativa e compete ao Juízo indeferir a benesse, de forma fundamentada, caso existam elementos para tanto. Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Com efeito, compete ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Em verdade, grande número de litigantes tem buscado na "gratuidade da justiça" não uma forma de acesso à justiça, mas, ao contrário, as conhecidas "demandas sem risco". No caso em tela, o autor é advogado (em causa própria) e com qualificação profissional adequada para prestar serviços na área jurídica e assim obter recursos necessários para o pagamento das custas processuais. Por sua vez, o autor é beneficiário de plano de saúde (quando minoria da população brasileira possui condições econômicas para contratação desta natureza), além do que há de se considerar que a tabela de custas do TJDFT está entre as mais baixas do País. Destarte, demonstre (comprovante de rendimentos E cópia da última declaração do Imposto de Renda, além dos três últimos extratos mensais da sua conta corrente/aplicações financeiras, incluindo-se as três últimas faturas de cartão de crédito) a parte autora o pretenso estado de miserabilidade para fins de assistência judiciária gratuita, ou alternativamente, comprove o recolhimento das custas processuais. 3. Outrossim, melhor fundamente a parte autora o pleito liminar. Quanto à probabilidade do Direito, salvo melhor Juízo e ainda sem uma análise detida e cuidadosa, eis que mero despacho de emenda, subsumível a hipótese ao previsto no art. 11 da Lei n° 9.656/98. Ora, ao contrário das hipóteses que buscou o C. Superior Tribunal de Justiça pacificar a partir do entendimento sumulado n° 609, em que no escopo do contrato a doença preexistente era desconhecida e, portanto, resta imputado ao Plano de Saúde o ônus de demonstrar a má-fé do segurado ou mesmo a existência da doença por meio de exames médicos exigidos ao tempo da contratação para que possível a recusa, no caso presente a doença preexistente foi informada ao tempo da contratação (vide documento de ID 140596661 - pág. 7, colacionado pelo próprio autor, no qual há informação do seu peso e em consequência do IMC – 37,37 – “obesidade”), tendo o requerente, a priori, de forma livre, refletiva e consciente, realizado a contratação do plano com cláusula em consonância ao art. 11 da Lei n° 9.656/98, ou seja, que para as doenças preexistentes haveria cobertura parcial temporária de modo que fixado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses. De fato, no formulário de saúde (ID 140596661 - pág. 7) o autor declarou ser portador de obesidade, eis que pesava 108 (cento e oito) quilos, medindo 1,70, na data da subscrição do documento (19/05/2022). Assim, dos documentos constantes dos autos, notadamente do relatório (ID 140596668 – pág. 1) de sua nutricionista (“já se submeteu anteriormente a várias dietas sem obtenção de sucesso fazendo-se sempre presente o efeito sanfona"), bem como da própria narrativa da autora na exordial, verifica-se que antes mesmo da contratação do plano, o demandante já tinha ciência de seu quadro clínico, mostrando-se necessário, inclusive, consignar que no mês de setembro de 2022, o autor ostentava peso de 114 quilos, o que representaria um incremento de 6 quilos num interregno de tempo desde a contratação do plano, o que não se trata de algo extraordinário, ou seja, quando da contratação do plano já possuía obesidade acentuada. Ora, depois de pouco mais de 4 (quatro) meses de formalizada a adesão ao plano, o autor já veio a solicitar a cobertura para cirurgia bariátrica, quando padecia de quatro acentuado de obesidade há pelo menos 5 (cinco) anos antes da adesão ao seguro saúde, de modo que aparentemente viola o princípio da boa-fé objetiva. Veja-se, neste sentido, que de acordo com a uníssona jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ilegalidade não há, a priori, em tal previsão contratual que, conforme dito, encontra-se em consonância às disposições legais aplicáveis (art. 11 da Lei n° 9.656/98): “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ART. 11 DA LEI 9656/96. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. 1. A Lei no 9.656/98 deixa clara em seu art. 11[1] a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação. 2. No caso dos autos, há previsão expressa de exclusão da cobertura com base no permissivo legal, conforme cláusula contratual, sendo legítimo o cumprimento do prazo de carência, tendo sido, inclusive, demonstrado nos autos que a apelante já possuía tal condição física quando da contratação do plano em questão. 2.1. Laudo pericial informando que, em que pese haver indicação, o procedimento não é considerado imprescindível e emergencial. 3. Uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos, é legítimo à operadora a estipulação de prazos de carência ou a estipulação de cobertura parcial temporária. 4. Em que pese a argumentação da recorrente acerca da teoria do desvio produtivo do consumidor, o conjunto fático probatório não foi capaz de demonstrar que a parte apelada tenha praticado qualquer ilícito, quando da negativa de cobertura em questão. 5. Recurso conhecido e desprovido. [1] Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Acórdão 1414523, 07084119120208070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ART. 11 DA LEI 9656/96. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. 1. A Lei no 9.656/98 deixa clara em seu art. 11[1] a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação. 2. No caso dos autos, há previsão expressa de exclusão da cobertura com base no permissivo legal, conforme cláusula contratual, sendo legítimo o cumprimento do prazo de carência 3. Uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos, é legítimo à operadora a estipulação de prazos de carência ou a estipulação de cobertura parcial temporária. 4. Recurso conhecido e desprovido. [1] Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Acórdão 1379188, 07107989720208070004, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (Destaquei). Desta feita, incumbe ao requerente melhor fundamentar o pleito liminar quanto à probabilidade do direito. 4. Neste mesmo ponto, importa destacar ser imprescindível que o autor melhor fundamente a urgência para a concessão do pleito liminar. Desta feita, conforme reconhecido pelo próprio demandante, este já é portador da doença há anos, sendo que no relatório médico (ID 140596670 - pág. 1) resta declinado que o profissional de saúde (médico) subscritor do mesmo informa que o paciente há 5 (cinco) anos possui obesidade. Ora, salvo melhor juízo, não se afigura urgente situação que se prolonga por lapso temporal superior a meia década. Nesse sentido, a lei faz referência tão somente a situações de urgência e emergência que surjam durante a vigência da carência. Anote-se, neste ponto, que a própria Carta de Orientação ao Beneficiário (ID m. 140596660 - pág. 15) indica que “no caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana ou neonatal) e Procedimentos de Alta Complexidade – PAC (tomografia, ressonância, endoscopia etc), exclusivamente relacionados à doença ou lesão declarada, até 24 meses, contados desde a assinatura do contrato”. Nesse sentido, a recusa do tratamento que ora se persegue se deu com fulcro na carência de 24 (vinte e quatro) meses para aquelas doenças preexistentes à contratação e que, quando da contratação, já eram de ciência de ambas as partes. Vê-se que a cláusula na qual calcada a recusa foi levada ao conhecimento do consumidor que livre, refletida e conscientemente, com esta anuiu, até porque se trata de profissional do direito (“advogado”). Nesse lanço, ao que parece, o requerente se encontra em período de carência contratual, de modo que não se apresenta verossímil a alegação de abusividade na recusa do procedimento pela parte requerida, sob o fundamento da "urgência". Frise-se que se trata de cirurgia eletiva por natureza, sendo que eventuais riscos futuros da doença não são contemplados pela Lei, que se refere tão somente a situações de urgência e emergência que surjam durante a vigência da carência, o que não se verifica no caso em tela, conforme acima já ressaltado. Nesse lanço, não há dúvidas de que o requerente se encontra em período de carência contratual, de modo que, salvo melhor juízo, não se vislumbra qualquer abusividade na recusa do procedimento pela parte requerida, o que deve ser devidamente justificado pelo autor. 5. Por fim, emende-se a petição inicial para esclarecer a data correta da sua adesão ao plano de saúde (não seria 27/05/2022?), eis que há menção “truncada” na narrativa dos fatos, já que faz referência simultânea a 01/06/2022 e agosto de 2022 (ID 140596656 - pág. 2). Prazo para desistência e, se o caso, emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se.” Inconformado, o Agravante alega que foi diagnosticado com obesidade II, com IMC 39,44 e diversas comorbidades associadas, por isso lhe foi indicada cirurgia bariátrica pelos seus médicos, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde (agravada). Explica que a negativa assistencial decorreu do não cumprimento do período de carência, que se encerra em 18.8.2023, mas as comorbidades descobertas recentemente pelo Agravante o colocou em grave risco de vida, como afirmado no relatório médico. Aduz que não agiu de má-fé na contratação do serviço de assistência à saúde para antecipar o procedimento cirúrgico indicado, porque só descobriu as patologias associadas à obesidade após check-up recente que detectou o alto risco de mortalidade, o que tornou urgente a realização da cirurgia para solucionar a obesidade. Defende que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido o efeito suspensivo ativo, de modo a conceder a tutela de urgência para determinar à Agravada que custeie os procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos ao Agravante. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante, mas não verifico o risco em aguardar o julgamento do mérito deste recurso a fim de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que o Agravante possui obesidade, grau II, com diversas comorbidades associadas e lhe foi indicada a cirurgia bariátrica. A Agravada negou a realização do procedimento em razão do período de carência não cumprido. Ao que tudo indica, não há discussão acerca da necessidade de o Agravante realizar a cirurgia bariátrica, mas se o procedimento é considerado emergencial, a fim de justificar a realização no período de carência. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados nas razões recursais, o que só será possível após a manifestação da Agravada nos autos. Destaco que não há nos autos prova da necessidade de realização imediata da cirurgia indicada ao Agravado, de modo que, por cautela, deve-se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora